Tribunal: TRF3
Processo: 0001955-56.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
126/1327)

0001955-56.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0001955-56.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DORIVAL CANDIDO FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIAS DE SOUZA BAHIA - SP139522-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA BEAZINI DE SOUZA BAHIA - SP243790-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão monocrática, que não conheceu do reexame necessário, negou provimento ao recurso de apelação do ente autárquico e, de ofício, retificou erro material do julgado, mantendo integralmente a sentença que concedeu o benefício de aposentadoria especial à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da atividade especial ocorreu sem prova técnica da efetiva exposição da parte autora a agentes nocivos, conforme alegado pelo INSS em suas razões de agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir argumentos já examinados e rejeitados, em descumprimento ao art. 1.021, § 1o, do CPC.

A perícia judicial, realizada por engenheira de segurança do trabalho, supre eventuais inconsistências dos PPPs e comprova a exposição habitual e permanente a ruído superior a 85 dB(A) e a agentes químicos nocivos nos períodos controvertidos.

Os agentes ruído e químicos encontram enquadramento nos códigos 1.1.6, 1.2.4 e 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e 1.1.5, 1.2.4, 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto 83.080/79, caracterizando a especialidade das atividades.

A exposição a agentes cancerígenos do Grupo 1 da LINACH, como compostos de cromo e óleos minerais, torna irrelevante a eficácia do EPI, assim como inexiste EPI capaz de neutralizar ruído acima dos limites legais.

A ausência de contemporaneidade do laudo técnico não impede o reconhecimento da especialidade, considerando que o avanço tecnológico tende a minimizar as condições ambientais agressivas.

A técnica de fundamentação por referência (per relationem) é legítima, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.306, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a fundamentação per relationem quando enfrentadas as questões relevantes, conforme Tema 1.306 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0001955-56.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIAS DE SOUZA BAHIA - SP139522-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANA BEAZINI DE SOUZA BAHIA - SP243790-N

APELADO: DORIVAL CANDIDO FERREIRA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS (Id 346203806) contra a decisão monocrática (Id 346033526), que não conheceu do reexame necessário, negou provimento ao recurso de apelação do ente autárquico e, de ofício, retificou erro material do julgado, mantendo integralmente a sentença que concedeu o benefício de aposentadoria especial à parte autora.

Em suas razões recursais, sustenta o INSS, em síntese, ter sido reconhecida a atividade especial da parte autora sem prova técnica da efetiva exposição a agentes nocivos. Requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo, seja levado o presente para julgamento pelo órgão colegiado (Id 346203806).

Com as contrarrazões (Id 353002531), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o agravo ora analisado foi interposto no prazo legal.

Objetiva o INSS a reforma da decisão monocrática, aduzindo ausência de prova técnica da atividade especial.

O recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, compete ao agravante impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, ônus processual do qual não se desincumbiu. Com efeito, o presente agravo interno limita-se a reproduzir os argumentos já expendidos em apelação, todos devidamente examinados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar sua fundamentação.

Conforme consignado na decisão agravada, em grau recursal, restaram controvertidos tão somente os períodos de 05/01/2006 a 04/06/2005, 13/11/2006 a 31/03/2007 e de 02/01/2013 a 31/12/2014, cuja especialidade foi comprovada pelo laudo pericial realizado em Juízo, em razão da exposição da parte autora ao ruído superior ao limite de tolerância e a agentes químicos cancerígenos.

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

“Do tempo especial

A r. sentença reconheceu o exercício de atividade especial nos períodos de 29/04/1995 a 13/10/2015, 17/08/1979 a 06/11/1988, 07/11/1988 a 06/12/1996, 15/04/1997 a 21/11/1997, 20/04/1998 a 03/01/2005, 05/01/2006 a 04/06/2006, 13/11/2006 a 31/03/2007, 18/10/2007 a 30/09/2009, 27/01/2010 a 25/06/2010, 26/01/2011 a 03/05/2011, 06/03/2012 a 01/06/2012 e de 02/01/2013 a 31/12/2014.

De início, retifico erro material da sentença para excluir do dispositivo a menção ao período de 29/04/1995 a 13/10/2015, pois não corresponde a qualquer período laboral objeto da demanda, não constando da inicial tampouco da fundamentação da própria sentença.

Em apelação, o INSS impugna o reconhecimento da especialidade, especificamente, dos períodos de 02/01/1998 a 02/04/1998, 05/01/2006 a 04/06/2005 e de 13/11/2006 a 31/03/2007, laborados para ACMAV Caldeiraria Montagens Industriais e Locação de Guindastes Ltda., por não ter sido o laudo técnico elaborado por médico ou engenheiro de segurança do trabalho, e de 02/01/2013 a 31/12/2014, laborado para Suplatex Comércio de Látex Ltda., em razão da exposição intermitente ao ruído e do fornecimento de EPI eficaz.

Anoto que o período de 02/01/1998 a 02/04/1998 não foi reconhecido como especial na sentença, de modo que não conheço do apelo do INSS nesse quesito.

Por outro lado, os períodos de 17/08/1979 a 06/11/1988, 07/11/1988 a 06/12/1996, 15/04/1997 a 21/11/1997, 20/04/1998 a 03/01/2005 (Açúcar Guarani S/A), 18/10/2007 a 30/09/2009 (CVS Caldeirarias e Montagens Ind. Ltda.), 27/01/2010 a 25/06/2010 (Gomes Olímpia Montagens Ind. Ltda.), 26/01/2011 a 03/05/2011 e 06/03/2012 a 01/06/2012 (Antonia Suntaque de Oliveira ME), reconhecidos como especiais na sentença, não foram objeto de impugnação recursal.

Passo à análise, portanto, dos períodos controvertidos em grau recursal, a saber, de 05/01/2006 a 04/06/2005 e de 13/11/2006 a 31/03/2007 (ACMAV Caldeiraria Montagens Industriais e Locação de Guindastes Ltda.) e de 02/01/2013 a 31/12/2014 (Supralatex Comércio de Látex Ltda. ME).

Para fins de comprovação da atividade especial, a parte autora juntou aos autos cópia do processo administrativo, instruído com cópias da CTPS e dos Perfis Profissiográficos Previdenciários emitidos pelos empregadores (Id 89831246, páginas 86/161; Id 89831247, páginas 1/3).

Após, foi determinada a expedição de ofícios pelo Juízo a quo para obtenção dos laudos técnicos das condições ambientais – LTCAT das empresas onde laborou o autor (Id 89831247, página 90), sobrevindo aos autos LTCAT e/ou PPRA da Base Expert Limpeza e Serviços Gerais Ltda. (Id 89831247, páginas 103/116), da ACMAV Caldeiraria Montagens Industriais e Locação de Guindastes Ltda. (Id 89831247, páginas 127/144; Id 89831248, páginas 1/41) e da Supralatex Comercial de Latex Ltda. – ME (Id 89831248, páginas 49/66), além de esclarecimentos e documentos apresentados pela Guarani S/A (Id 89831124, páginas 28/33).

Tendo por insuficiente a documentação carreada aos autos, o Juízo de 1o grau determinou a realização de perícia técnica (Id 89831124, páginas 36/39), cujo laudo foi elaborado por engenheira de segurança do trabalho (Id 89831124, páginas 74/110).

Tem-se, pois, que as inconsistências nos PPPs emitidos pelas empregadoras, atinentes à falta de medição dos agentes nocivos ou indicação de responsável técnico nos termos da legislação, restaram adequadamente supridas pela perícia judicial, realizada por especialista que atende à exigência legal de análise do ambiente laboral por profissional da área da Medicina do Trabalho ou da Engenharia de Segurança no Trabalho.

No tocante aos períodos de 05/01/2006 a 04/06/2006 e de 13/11/2006 a 31/03/2007, laborados como meio oficial soldador e soldador, na empresa CVS – Caldeirarias e Montagens Industriais Ltda. – ME, restou demonstrada a exposição ao ruído superior ao limite de tolerância de 85dB(A) aplicável ao período e a agentes nocivos químicos compostos por hidrocarbonetos aromáticos como graxa e óleos, além de fumos metálicos compostos por alumínio, cromo e ferro fundido, dentre outros, conforme laudo técnico pericial elaborado em Juízo (Id 89831124, páginas 74/110).

Quanto ao período de 02/01/2013 a 31/12/2014, laborado como auxiliar de linha de produção, na empresa Supralatex Comércio de Latex Ltda. ME, restou comprovada a exposição ao agente ruído superior ao limite de tolerância de 85dB(A) aplicável ao período e a agentes nocivos químicos decorrentes “da queima de látex no forno presente no ambiente e processo de trabalho do autor que produzem gases tóxicos com ácido acético, enxofre e seus compostos (...)”, dentre outros, como decorre do laudo pericial judicial (Id 89831124, páginas 107/110).

Nesse ponto, vale destacar que o próprio LTCAT emitido pela empresa indica a exposição ao ruído superior ao limite diário de exposição e caracteriza a atividade como insalubre em grau médio (Id 89831248, páginas 49/66), restando, pois, caracterizada a exposição habitual e permanente ao ruído, como decorre do laudo judicial que evidencia a habitualidade da exposição na linha de produção, que se caracteriza por “ruídos contínuos e intermitentes provenientes do moinho, prensa, centrífuga (Id 89831124, página 107)”.

Referidos agentes químicos e o ruído encontram classificação nos códigos 1.1.6, 1.2.4 e 1.2.11 do anexo ao Decreto 53.831/64 e códigos 1.1.5, 1.2.4, 1.2.10 e 1.2.11 do anexo ao Decreto 83.080/79, a ensejar a qualificação das atividades como especiais em razão da habitual e permanente exposição aos agentes nocivos.

Ademais, no caso em análise, o autor esteve exposto a diversos agentes cancerígenos elencados no Grupo 1 da LINACH, como os compostos de cromo e óleos minerais, situação em que é irrelevante a eficácia do EPI.

Outrossim, não há EPI eficaz a neutralizar a exposição ocupacional ao agente nocivo ruído superior aos limites de tolerância, conforme fundamentação supra.

Ressalte-se que a falta de contemporaneidade entre a realização do laudo técnico e o exercício da atividade laboral não representa óbice ao reconhecimento da especialidade, considerando, ademais, que o avanço tecnológico tende a minimizar as condições ambientais agressivas à saúde do trabalhador.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição c/c averbação de tempo especial em comum e pedido de tutela de urgência, mediante reconhecimento de especialidade para os períodos de 04/01/1993 a 31/12/1998 e de 01/01/2004 a 13/11/2019.

(...)

4. Os pontos ainda controversos estão restritos à possibilidade de reconhecimento de especialidade para os períodos de 04/01/1993 a 21/02/1997 (sob alegação de ausência de responsável técnico pelo monitoramento dos registros ambientais no período) e de 01/01/2004 a 31/05/2012 (sob alegação de incorreção na metodologia de aferição de ruído).

5. Nesses pontos, destaco que o laudo não contemporâneo ou o registro no PPP de profissional responsável pelo monitoramento ambiental em período posterior ao início do exercício da atividade não impede a comprovação de sua natureza especial, eis que, se no lapso posterior foi constatada a presença de agentes nocivos, é crível que a sujeição à insalubridade no período antecedente, na mesma função (ou em função equivalente, em linha de produção) e na mesma empresa, não era menor, dado que o avanço tecnológico e evolução da empresa tendem a melhorar as condições do ambiente de trabalho.

(...)

8. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003296-56.2024.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 29/01/2025, DJEN DATA: 31/01/2025 - grifei)

Logo, não há dúvida do direito da parte autora ao reconhecimento da especialidade dos períodos supramencionados.” (Id 346033526)

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema no 1.306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão monocrática, que não conheceu do reexame necessário, negou provimento ao recurso de apelação do ente autárquico e, de ofício, retificou erro material do julgado, mantendo integralmente a sentença que concedeu o benefício de aposentadoria especial à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento da atividade especial ocorreu sem prova técnica da efetiva exposição da parte autora a agentes nocivos, conforme alegado pelo INSS em suas razões de agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reproduzir argumentos já examinados e rejeitados, em descumprimento ao art. 1.021, § 1o, do CPC.

A perícia judicial, realizada por engenheira de segurança do trabalho, supre eventuais inconsistências dos PPPs e comprova a exposição habitual e permanente a ruído superior a 85 dB(A) e a agentes químicos nocivos nos períodos controvertidos.

Os agentes ruído e químicos encontram enquadramento nos códigos 1.1.6, 1.2.4 e 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e 1.1.5, 1.2.4, 1.2.10 e 1.2.11 do Decreto 83.080/79, caracterizando a especialidade das atividades.

A exposição a agentes cancerígenos do Grupo 1 da LINACH, como compostos de cromo e óleos minerais, torna irrelevante a eficácia do EPI, assim como inexiste EPI capaz de neutralizar ruído acima dos limites legais.

A ausência de contemporaneidade do laudo técnico não impede o reconhecimento da especialidade, considerando que o avanço tecnológico tende a minimizar as condições ambientais agressivas.

A técnica de fundamentação por referência (per relationem) é legítima, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.306, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a fundamentação per relationem quando enfrentadas as questões relevantes, conforme Tema 1.306 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão